Tribunal: TJES
Processo: 5006543-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006543-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO LINO DE JESUS

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. TRANSCURSO DE COISA JULGADA FORMAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença promovido por BANESTES SEGUROS S/A, buscando a execução de verba honorária arbitrada em incidente de impugnação ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: apurar se houve trânsito em julgado do pronunciamento judicial que julgou definitivamente o incidente e arbitrou a verba honorária, em razão da renúncia ao direito de recorrer, apto a legitimar o cumprimento de sentença definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia ao direito de recorrer, conforme o art. 999 do CPC, opera-se de pleno direito, independentemente da aceitação da parte contrária, impedindo a interposição de recurso, e em razão da preclusão lógica.

4. A renúncia ao direito de recorrer implica o trânsito em julgado da decisão em face da qual se renunciou, tornando-a título executivo judicial líquido, certo e exigível.

5. O cumprimento de sentença definitivo em questão é legítimo, uma vez que decorre de decisão estável e alcançada pela coisa julgada.

6. A discussão sobre o recurso cabível para atacar a decisão que julgou o incidente de impugnação ao valor da causa proposto sob a égide do CPC/73, mas julgado na vigência do CPC/15, torna-se inócua diante da renúncia expressa ao direito de recorrer pelo agravante, a qual enseja o trânsito em julgado da decisão e autoriza o cumprimento de sentença imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia ao direito de recorrer, prevista no art. 999 do CPC, impede a interposição de recurso, opera-se de pleno direito e implica o trânsito em julgado da decisão renunciada.

2. A decisão alcançada pela coisa julgada constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, legitimando o cumprimento de sentença definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 999 e 1.009, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, AI 5299381-62.2024.8.21.7000, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, DJERS 16/10/2024.

STJ, AgRg-HC 806.772, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 06/03/2024.

TJPR, Rec 0003968-38.2019.8.16.0200, Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins, DJPR 22/08/2024.

TJMT, AC 1001150-41.2022.8.11.0100, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJMT 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO LINO DE JESUS
em face da decisão (ID 8404635) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante

Em suas razões recursais (ID 8404345), o agravante sustenta que a verba executada é proveniente de decisão que ainda não transitou em julgado, e, portanto, não consiste em título executivo judicial. Isso porque, em se tratando de pronunciamento que encerrou incidente de impugnação ao valor da causa, proposto sob a égide do CPC/73, devem ser aplicadas as novas regras do CPC/15, dentre as quais há dispositivo que prevê que o recurso cabível para atacar o referido pronunciamento é o recurso de apelação.

Assim, sustenta que pretende impugnar o aludido comando no momento oportuno, com base no art. 1.009, § 9º, do CPC/15, motivo pelo qual não houve trânsito em julgado do incidente e, via de consequência, a presente execução deve ser extinta.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 9933947.

Pois bem.

Ext
rai-se dos autos que o presente cumprimento de sentença foi proposto do
BANESTES SEGUROS S/A
, no intuito de ver adimplida a verba honorária arbitrada ao término de incidente de impugnação ao valor da causa (fls. 24/25-verso), proposto de forma incidental à ação indenizatória nº 0024372-98.2007.8.08.0024 na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

A aludida impugnação foi julgada procedente, sendo
EDUARDO LINO DE JESUS
condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reajustada.
Em seguida, o próprio agravante acostou petição naqueles autos informando que renunciava ao direito de recorrer (fl. 27), a qual foi subscrita por advogado que detinha poderes para tanto (fl. 18).
O referido cenário ensejou a deflagração do cumprimento de sentença.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se houve, de fato, trânsito em julgado do aludido pronunciamento, a autorizar o cumprimento de sentença.

E, a despeito do esforço argumentativo do recorrente, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe,
a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da parte adversa e opera-se de pleno direito,
a teor do art. 999, do CPC:

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Trata-se de causa impeditiva do direito de recorrer, obstando a interposição de recurso em face do pronunciamento, em razão da preclusão lógica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
Preclusão lógica. Renúncia ao direito de recorrer.
Preclusão temporal. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível.
Recurso cujo não conhecimento se mostra impositivo, em virtude da preclusão lógica operada pela renúncia ao direito de recorrer anteriormente à sua interposição, nos termos do art. 1.000 do código de processo civil.
Outrossim, ainda que não houvesse se operado a preclusão lógica, estaria configurada a preclusão temporal, tendo em vista que o recurso foi interposto intempestivamente. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5299381-62.2024.8.21.7000; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 16/10/2024; DJERS 16/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA, EXPRESSA E VÁLIDA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO PELO PARQUET. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A apelação interposta pelo Ministério Público Estadual após ter renunciado ao direito de recorrer da sentença, ainda que dentro do prazo recursal, esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de renúncia produziu efeitos, nos termos dos arts. 999 e 1.000, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável.
[...] (STJ; AgRg-HC 806.772; Proc. 2023/0069919-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

[...] APELAÇÃO I. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. EXEGESE DO ARTIGO 1.000, CAPUT, DO CPC.
[...] 1.
A renúncia de prazo, certificada nos autos eletrônicos originários, é incompatível com a posterior interposição de recurso, operando-se, em tais casos, a preclusão lógica. Na hipótese, o comportamento da autora é contraditório, pois renuncia ao prazo e depois interpõe o recurso, resultando na perda da faculdade de praticar um ato processual em virtude da não compatibilidade com outro já realizado.
[...] RECURSO DE APELAÇÃO 1 (REQUERENTE) NÃO CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO (REQUERIDO) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR; Rec 0003968-38.2019.8.16.0200; Curitiba; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 12/08/2024; DJPR 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO. PRETENDIDA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO E ÓBITO DE PACIENTE. Sentença de improcedência.
Recurso dos autores. Admissibilidade. Preliminar em contrarrazões. Pleito de não conhecimento do apelo em razão da prévia renúncia ao prazo recursal. Acolhimento. Autores que, após a intimação da sentença, renunciaram expressamente ao direito de recorrer. Impossibilidade de interposição de qualquer insurgência contra a sentença. Apelo que não deve ser conhecido. Exegese do art. 100 do CPC. Preclusão lógica.
Recurso, ademais, manifestamente intempestivo. Embargos de declaração os quais não foram conhecidos pelo juízo singular em razão da renúncia pelo recorrente. Não interrupção, portanto, do prazo para interposição do recurso de apelação. Preclusão temporal também verificada. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Recurso não conhecido. (TJSC; APL 0001187-75.2003.8.24.0040; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcos Fey Probst; Julg. 10/09/2024)

Ademais,
o fato de a renúncia ser irretratável e operar-se de pleno direito faz com que a decisão em face da qual renunciou-se ao direito de recorrer seja alcançada pelo fenômeno da coisa julgada formal em relação à parte que renunciou, a qual não poderá mais insurgir-se contra o aludido pronunciamento
.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A renúncia ao prazo recursal implica no imediato trânsito em julgado da sentença e obsta o conhecimento da apelação.
(TJMT; AC 1001150-41.2022.8.11.0100; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg 18/06/2024; DJMT 26/06/2024)

AÇÃO DEMARCATÓRIA. TRANSAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. APELAÇÃO. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO.
A transação, negócio jurídico de direito material, celebrado pelos interessados para por fim ao litígio mediante concessões mútuas,
com expressa renúncia ao direito de recorrer, homologada por sentença, não pode ser objeto de recurso de apelação, já que a renúncia é fato impeditivo do direito de recorrer. Com efeito, a coisa julgada está devidamente caracterizada, porquanto não passível de impugnação a sentença homologatória de transação, ante a expressa renúncia recíproca ao direito de recorrer.
(TJMG; APCV 1.0071.09.044446-5/001; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018)

Firme em tais premissas, independentemente de qual recurso seja considerado cabível para insurgir-se contra decisão proferida na vigência do CPC/15 que julga incidente de impugnação ao valor da causa proposto sob a égide do CPC/73 - apelação ou agravo de instrumento -,
o fato é que o ora agravante não poderia valer-se de quaisquer deles, uma vez que havia renunciado ao direito de recorrer do indigitado pronunciamento
.

Portanto, não se pode admitir a tese recursal de que o incidente em questão ainda não transitou em julgado, pois pretendia o agravante impugná-lo por preliminar de apelação. Isso porque, como exposto, uma vez que houve expressa renúncia ao direito de recorrer, a qual, como dito, implica o trânsito em julgado da decisão.

E justamente em razão da renúncia ao direito de recorrer e do consequente trânsito em julgado do referido comando decisório, é plenamente possível o manejo de cumprimento de sentença definitivo em face do aludido título executivo formado, eis que se trata de decisão estável, alcançada pela coisa julgada.

É dizer: havendo a renúncia ao direito de recorrer, a sentença que julgou o incidente de impugnação ao valor da causa torna-se estável, eis que deixa de ser passível de impugnação, tornando-se título executivo judicial líquido, certo e exigível, circunstância que autoriza o manejo do cumprimento definitivo de sentença, nos moldes requeridos pelo ora agravado.

Por todo o exposto, revela-se inócua a discussão a respeito de qual é o recurso cabível para insurgir-se contra a indigitada decisão, eis que, como dito, a renúncia exercida pelo recorrente à fl. impede o manejo de quaisquer das espécies recursais, o que, por consectário lógico, torna legítimo o cumprimento de sentença em análise.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 16:21:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55140622012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.